Tribunal: TJDFT
Processo: 0702094-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0702094-73.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RUBENS BARTHOLO DE OLIVEIRA AGRAVADO: ESPÓLIO DE ODILON RIBEIRO, COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP REPRESENTANTE LEGAL: ANTONIO MATHEUS MACHADO RIBEIRO D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, a agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão do Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, que, em cumprimento de sentença condenatória ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, indeferiu o pedido de levantamento de valores depositados, mantendo decisão precedente que deferiu a habilitação de crédito postulada pelo Recorrente; definiu sua cota parte nos honorários advocatícios sucumbenciais exequendos em 66,66% e condicionou o levantamento dos valores correspondentes, devidos aos advogados que atuaram no litígio, “(...) à preclusão do direito à impugnação a quaisquer decisões neste e nos outros procedimentos executivos incidentes sobre o mesmo objeto - o mesmo ocorrerá com relação à extinção da obrigação, o que só será possível após a definição segura de todos os credores, bem como a respectiva anuência de todos para com o pagamento. (...)”. (destacou-se) Em suas razões, o recorrente sustenta que sua atuação no feito, decorrente do acordo firmado com Odilon, foi preponderante para o sucesso no litígio originário. Argumenta que, não tendo sido deferido efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto pelos advogados agravados (AGI no 0745761-46.2020.8.07.0000), não merece subsistir o indeferimento do pedido de levantamento do crédito, eis que viola o princípio da celeridade, sobretudo porque a condição imposta pelo magistrado processante vincula a satisfação do quinhão de honorários advocatícios à sorte de outros procedimentos executivos, sem vínculo jurídico com o crédito habilitado. Pondera que a discussão travada no feito no 0004756-78.2003.8.07.0001 relaciona-se a honorários advocatícios de origem diversa daqueles perseguidos nos autos de referência. Aduz que, decotado seu quinhão nos valores que se encontram depositados em juízo, o montante remanescente revela-se suficiente para a quitação de eventuais haveres de outros patronos em processos com créditos de outras matrizes processuais. Requer a concessão de tutela de urgência para assegurar-lhe o levantamento postulado e que, ao final, o recurso seja provido, confirmando-se o provimento liminar. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do recurso de agravo de instrumento, cabe ao Relator analisar a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal, ou seja, se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No que se refere ao periculum in mora, a ele o agravante limitou-se a fazer tangente referência, cingindo-se a verberar que se evidencia “o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (petição de recurso, doc. id no 22644193, fls. 8), sem, contudo, delinear qualquer fato objetivo que expusesse de modo concreto o risco que merecesse ser afastado por provimento jurisdicional positivo e imediato. Destaque-se que não é tarefa do juiz intuir ou supor quais sejam os danos não declarados pelo recorrente, que, por outro lado, não se desincumbe de tal obrigação limitando-se a, simplesmente, valer-se da expressão genérica constante do texto legal. Além disso, como já explanado no exame do pedido liminarmente formulado no AGI no 0745761-46.2020.8.07.0000, no referido recurso, a tutela de urgência não foi concedida apenas por conta da ausência de risco de dano irreparável ou de difícil reparação, configurada justamente por conta do óbice imposto na decisão id. 71216076 dos autos de referência, que ora é objeto de insurgência recursal. Revela-se improvável, ademais, que, em julgamento colegiado, a egrégia 4a Turma Cível venha a prover o recurso e deferir o imediato levantamento dos valores depositados. De fato, como já consignado no AGI no 0745761-46.2020.8.07.0000, os argumentos expendidos pelos agravados no sentido de que o recorrente não ostenta direito a levantar a integralidade do crédito consignado no contrato firmado com Odilon são relevantes e consistentes, e podem vir a dar ensejo à reforma da decisão que partilhou a verba devida a Odilon, atribuindo 2/3 do montante correspondente ao recorrente. Dessa forma, indefiro a liminar postulada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para responder, querendo, no prazo legal. Vincule-se o presente recurso para julgamento conjunto com o AGI no 0745761-46.2020.8.07.0000. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, DF, em 29 de janeiro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator